Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-98.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Prescrição. Inocorrência. O termo inicial da prescrição é computado a partir do vencimento da última parcela. Precedente do STJ. Demanda ajuizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, do Código Civil.
4. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002229-
98.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante MARIANA SIERRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SICOOB
UNIMAIS
MANTIQUEIRA
-
COOPERATIVA DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-98.2020.8.26.0038 - Voto no 7041 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002229-98.2020.8.26.0038
Apelante: Mariana Sierra
Apelado: Sicoob Unimais Mantiqueira - Cooperativa de Crédito
Comarca: Araras
Juiz(a): Valdemar Bragheto Junqueira
Voto no 7041
Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Prescrição. Inocorrência. O termo inicial da prescrição é
computado a partir do vencimento da última parcela.
Precedente do STJ. Demanda ajuizada dentro do prazo de 05
(cinco) anos previsto no art. 206, §5o, do Código Civil.
4. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
5. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 15.991,81
(quinze mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), corrigido da data do
vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação, além de impor à ré o pagamento
de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da condenação (fls. 106/111).
A ré, ora apelante, pleiteia a anulação da sentença por
cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição e abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-98.2020.8.26.0038 - Voto no 7041 - DS
3
do valor cobrado, em razão da indevida capitalização de juros, além da concessão do efeito
suspensivo ao recurso (fls. 114/122).
Contrarrazões a fls. 126/137.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 111).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se
olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por falta
de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento antecipado,
consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se olvidando que
o magistrado é o destinatário das provas.
3. Ainda, afasta-se a preliminar de prescrição pois, embora
a cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário ter estabelecido o vencimento antecipado
da dívida em caso de inadimplemento (fls. 04/12), o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que “mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição no caso, o dia do vencimento da última
parcela” (REsp 1.292.757/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, j. 14/08/2012, DJe 21/08/2012), tal como indicado na sentença.
No caso, o vencimento da última parcela estava previsto para
25/10/2016 (fl. 05), enquanto a ação foi ajuizada em 13/05/2020, com citação do réu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-98.2020.8.26.0038 - Voto no 7041 - DS
4
19/06/2020 (fl. 69), ou seja, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no
artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela Súmula
596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII, parágrafo
3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n. 40, de
29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr. RT
715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
4.1. No caso, o índice das taxas de juros não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma vez que a taxa média de
juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se admite uma faixa razoável
para a variação dos juros.
4.2. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002229-98.2020.8.26.0038 - Voto no 7041 - DS
5
541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual (26,0802%), que é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(1,950000%), conforme fls. 04.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator